Tribunal: TJDFT
Processo: 0714077-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do processo n. 0712450-33.2022.8.07.0020, deflagrado por WELINGTON VALADÃO DE SOUZA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA, executada no cumprimento de sentença n. 0706497-25.2021.8.07.002, para alcançar o patrimônio de seu sócio, JOEL SANTOS NEVES FILHO, e demais empresas que, com aquela, formariam grupo econômico, a dizer SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA e OSM PARTICIPAÇÕES LTDA. Opostos Embargos Declaratórios pelos Agravantes, o recurso restou rejeitado. A decisão ensejadora do inconformismo recursal assim fez constar: “Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica com pedido de tutela de urgência ajuizada por WELINGTON em desfavor de JOEL SANTOS NEVES FILHO, OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e de SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, objetivando o redirecionamento da cumprimento de sentença no 0706497-25.2021.8.07.0020, por ele movido em desfavor da pessoa de SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES, de quem os ora requeridos seriam sócios e/ou integrantes do mesmo grupo econômico, em razão da a personalidade jurídica de tal pessoa estar a dificultar/embaraçar a satisfação de seu crédito, que seria decorrente de relação de consumo. Ao ID.132395447, indeferido pedido de tutela de urgência. Alega o requerente que a relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, vez que o Exequente era o destinatário final do produto oferecido no mercado pela Executada, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC. E que o estado de insolvência da Executada é incontroverso, eis que todas as diligências realizadas por este Juízo não foram capazes de localizar bens passíveis de constrição; que não realizou o pagamento voluntário do débito exequendo. Relata que o sócio administrador da empresa executada é o Sr. JOEL SANTOS NEVES FILHO, CPF 903.730.907-06. E que as empresas OSM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.428.074/0001-45 e SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA - CNPJ: 17.070.977/0001-88 fazem parte do mesmo grupo econômico da Executada, tendo em vista que todas estão situadas no mesmo endereço, a saber, Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, no 600, sala 904 e Loja 1, Praia da Costa, Vila Velha/ES, CEP 29101-310. Relata, ainda, que apesar da retirada do sr. JOEL SANTOS NEVES FILHO, CPF 903.730.907-06, da empresa OSM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.428.074/0001-45, este ainda permanece na administração da organização. Em contestação (ID. 139470276), a parte requerente alega que as empresas OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e a SANTOS NEVES IMÓVEIS LTDA não fazem parte do mesmo grupo econômico que a empresa executada SANTOS NEVES PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, razão pela qual requer seja julgado improcedente a pretensão autoral. Réplica ao ID. 142353751. É o que importa relatar. DECIDO. É cediço que o Código Civil adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica em que, além do prejuízo aos credores, exige-se prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Todavia, verifico que a requerente se enquadra na condição de consumidora, hábil a atrair a incidência da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, §5o, do CDC), a qual exige apenas a prova do estado de insolvência do fornecedor ou, ainda, de forma ampla, a simples comprovação de que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. Portanto, o pedido de desconsideração será analisado tomando por base a teoria menor. Da análise dos autos, observo ser evidente a frustração da execução, uma vez que restou infrutífera a pesquisa de ativos financeiros da executada pelo sistema SISBAJUD, e nos demais sistemas eletrônicos disponíveis, posto que não foi possível a satisfação do débito com a utilização dos mesmos, o que se afigura suficiente para autorizar a desconsideração pela Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC. Ademais, conforme consulta promovida por este Juízo ao Sistema SNIPER (anexo), observa-se os relacionamentos existentes entre as empresas OSM PARTICIPAÇÕES LTDA e de SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA e a empresa executada SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA, pertencente ao mesmo grupo econômico. Neste sentido, o e-Tribunal entende a possibilidade de constrição do patrimônio das empresas participantes do mesmo grupo econômico. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENS DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. 1. Possível se mostra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa que vem criando obstáculos ao ressarcimento de prejuízos causados ao credor, sendo manifesto o desinteresse na quitação do débito. 2. Sendo o devedor sócio de outras empresas do mesmo grupo econômico, aplica-se o disposto no art. 591 do Código de Processo Civil, uma vez que responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. 3. Recurso provido.? (Acórdão no 554017, 20110020184738AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2011, Publicado no DJE: 09/12/2011. Pág.: 132) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONOMICO. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. Pertencendo a pessoa jurídica que teve os valores bloqueados ao mesmo grupo econômico da executada e havendo ato lesivo ao direito do credor perpetrado no curso de ação judicial, independente do elemento subjetivo do agente, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da devedora para que os efeitos da execução alcancem as demais sociedades do grupo, mormente em se tratando de relação regulada pela legislação consumerista, que adota excepcionalmente, no direito brasileiro, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. (Acórdão no 427045, 20100020022586AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 90) Assim, o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica atende ao previsto no art. 134, §4o, do CPC, eis que demonstra o preenchimento dos requisitos para a desconsideração nas relações de consumo (art. 28, §5o, do CDC). Destaco que, sendo aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual, segundo o art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para que seja possível a desconsideração da personalidade jurídica, irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito, requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil, não aplicável à espécie. Nesse sentido, confira-se: CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo os seus sócios. 2. O agravo de instrumento tem objeto restrito, vinculado à extensão da decisão recorrida, sendo inviável a apreciação de matéria sequer apresentada ao juízo singular, sob pena de supressão de instância. 3. Extrai-se do art. 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1339467, 07062752020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tenho como presentes os pressupostos necessários para decretar a desconsideração da personalidade jurídica da parte devedora. Em face do exposto, com base no art. 136 do Código de Processo Civil c/c o art. 28, §5o do CDC, DECRETO A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da empresa SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA, a fim de atingir o patrimônio do sócio JOEL SANTOS NEVES FILHO, CPF 903.730.907-06, bem como das empresas do mesmo grupo econômico OSM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 34.428.074/0001-45 e SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, CNPJ: 17.070.977/0001-88, de modo a possibilitar a comunicação de bens com obrigações da empresa executada. INCLUAM-SE JOEL SANTOS NEVES FILHO, CPF 903.730.907-06, OSM PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 34.428.074/0001-45 e SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA, CNPJ: 17.070.977/0001-88, no polo passivo do cumprimento de sentença 0706497-25.2021.8.07.0020 como partes executadas. INTIME-SE o exequente para, em 05 dias, naqueles autos, anexar planilha atualizada de débito. Alcançada a preclusão, PROCEDA-SE, no cumprimento de sentença, paradigma a estes autos, consulta ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, de forma subsidiária e sequencial, em busca de patrimônios até o valor do débito, adotando as medidas de praxe, notadamente quanto ao sigilo para cada caso. Traslade-se cópia desta decisão para o cumprimento de sentença 0706497-25.2021.8.07.0020, nele prosseguindo com os autos executórios. Sem honorários, por se tratar de incidente processual. Não havendo recurso, arquivem-se o incidente.” Em suas razões recursais, alega o Agravante em suma: a excepcionalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que se justifica somente após o esgotamento de todas as medidas possíveis para a localização de bens da empresa executada, em virtude do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, não sendo este o caso dos autos; a inexistência de grupo econômico formado pela executada e as pessoas jurídicas inseridas no polo passivo do cumprimento de sentença, ressaltando que a ausência de qualquer das empresas ora Agravantes no quadro societário da executada SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES EIRELI constitui fator suficiente para que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja indeferido, e, finalmente, a ausência de confusão patrimonial entre as empresas ou ocultamento de patrimônio pela executada, destacando que as transferências de bens informadas pelo exequente/Agravado ocorreram antes do início do presente cumprimento de sentença, tornando injustificável o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, tece argumentação reforçando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido. Pede, por fim, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a inclusão do nome dos Agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, sob a alegação de terem sido preenchidos os pressupostos legais para tanto e, quanto ao mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular no ID 45739610. É a suma dos fatos. Com efeito, o art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, reputo ausentes os requisitos legais para a concessão da liminar pleiteada. Na presente hipótese, não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a aplicação da norma prevista no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe a respeito da desconsideração da personalidade jurídica: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (Destaque nosso). Verifica-se da leitura do referido dispositivo legal o requisito autorizador da desconsideração da personalidade jurídica aplicável para a satisfação dos direitos do consumidor. A norma consagra a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento dos atos de constrição patrimonial para os bens dos sócios da sociedade empresária devedora, alcançando, ainda, demais sociedades interligadas, sempre que a sua “personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Com efeito, tal teoria incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sendo dispensada para a desconsideração de sua personalidade a comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, conforme exige o art. 50 do Código Civil. Assim, verificado o inadimplemento da empresa executada em relação à obrigação assumida perante o consumidor, ausentes bens da sociedade empresária aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração de sua personalidade jurídica, independentemente da prova de abuso ou fraude para a sua decretação, tendo em vista que, para efeitos do parágrafo 5o do art. 28 do CDC, acima exposto, a simples ausência de bens é tida como o maior obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor. No caso em tela, é inconteste a ausência de bens da executada aptos a saldar a dívida, porquanto as pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo (SISBAJUD e RENAJUD) restaram infrutíferas, o que, por força da Teoria Menor contemplada no art. 28, §5o, do CDC, se afigura suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica ora questionada. Compulsando os autos do cumprimento de sentença ajuizado (0706497- 25.2021.8.07.0020), observa-se que, intimada para cumprimento voluntário da condenação, a executada SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA não pagou a dívida, contudo, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, parcialmente acolhida, resultando na desconstituição da penhora incidente sobre os imóveis encontrados, uma vez que as unidades imobiliárias descritas nos autos foram comercializadas para terceiros de boa-fé antes da propositura da ação de conhecimento que gerou o cumprimento de sentença, inexistindo outros bens expropriáveis. Quanto ao ponto, frisa-se que a própria executada, naquela oportunidade, afirma não possuir bens, o que, somado à ausência de saldo suficiente em conta bancária para a satisfação do débito, demonstra, a priori, o esgotamento dos meios de localização de bens da empresa a justificar o redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor do sócio da pessoa jurídica e das demais empresas ora Agravantes. Além da flagrante insolvência da pessoa jurídica executada para o pagamento de suas obrigações, extrai-se dos autos fortes indicativos da existência de grupo econômico familiar composto pelas empresas que passaram a integrar o polo passivo da demanda, evidenciados por alterações contratuais realizadas após a prolação da sentença e do acórdão que compõem o título judicial executado e pela similaridade do objeto social, de sócios, de atividade, de nomes, além do compartilhamento de um mesmo endereço onde se localizam as empresas, elementos estes que, conforme o contexto apresentado, atraem a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. Logo, com fulcro no que dispõe o § 2o do dispositivo legal citado alhures, a desconsideração da personalidade é possível para fins de atingir as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, uma vez que todas devem ser consideradas subsidiariamente responsáveis pelas obrigações contraídas com o consumidor. Por fim, em que pese a argumentação dos Recorrentes, não verifico o requisito da urgência que justifique a concessão do pedido de tutela recursal, tendo em vista que não foi demonstrado sequer minimamente que eventual efetivação de atos constritivos em desfavor dos Agravantes seja capaz de ocasionar dano grave ou irreparável pelo comprometimento da continuidade das atividades econômicas desenvolvidas. Ao revés, vislumbro risco de dano grave para o Agravado, diante da possibilidade de esvaziamento do patrimônio das empresas em questão, podendo inviabilizar, assim, a continuidade do feito executivo. À vista do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator